Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600585-67.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0600585-67.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600585-
67.2024.6.16.0079, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador, relativas às
Eleições Municipais de 2024. Ainda, determinou ao prestador que devolva ao Tesouro Nacional a
quantia de R$ 11.046,10 (onze mil e quarenta e seis reais e dez centavos), no prazo de 15 (quinze)
dias após o trânsito em julgado. Sobre tal valor, incidirá juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento. Não havendo o pagamento voluntário, os autos seguirão o rito dos arts. 32 e ss. da
Res. TSE n. 23709/2022, com a inscrição da dívida em livro próprio do Cartório, e com a intimação
da Advocacia-Geral da União ou do Ministério Público Eleitoral, conforme o caso, a fim de que tais
órgãos efetuem a cobrança do débito, nos próprios autos, via cumprimento de sentença.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Clodoaldo Cirilo, que concorreu ao cargo de
prefeito pelo Partido Solidariedade no município de Conselheiro Mairinck, nas eleições municipais
de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, o abastecimento de veículos não declarados na
prestação de contas pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO BATISTA DE MORAES (RECORRENTE)
MARTINEZ DIB SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(SOCIEDADE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
CLODOALDO CIRILO (RECORRENTE)
MARTINEZ DIB SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(SOCIEDADE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44797243
28/11/2025
16:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44797243 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.704
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600585-
67.2024.6.16.0079 – Conselheiro Mairinck – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CLODOALDO CIRILO
SOCIEDADE:
MARTINEZ
DIB
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
-
OAB/PR000013279
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRENTE: JOAO BATISTA DE MORAES
SOCIEDADE:
MARTINEZ
DIB
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
-
OAB/PR000013279
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS
EM
QUANTIDADE
DESPROPORCIONAL
AO
NÚMERO
DE
VEÍCULOS
REGISTRADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CARREATA. EVENTO QUE
NÃO
FOI
PREVIAMENTE
INFORMADO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
VEÍCULOS
QUE
TERIAM DELA PARTICIPADO OU DA
QUANTIDADE
DE
COMBUSTÍVEL
UTILIZADA. IRREGULARIDADE DAS
DESPESAS ARCADAS COM FEFC.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
DO
VALOR
AO
ERÁRIO.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA

Num. 44797243 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:50
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE,
CONSIDERANDO
QUE
AS
IRREGULARIDADES
NÃO
ULTRAPASSAM 10% DO TOTAL DE
RECURSOS
ARRECADADOS
EM
CAMPANHA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito do Município de
Conselheiro Mairinck/PR, em razão de
irregularidades em gastos com combustíveis,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
2. Os recorrentes alegam que os gastos com
combustíveis foram destinados à realização
de carreata, apresentando documentos fiscais
e fotos com o intuito de comprovar a
participação de diversos veículos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
avaliar se a documentação e os esclarecimentos apresentados pelos
recorrentes são suficientes para afastar as
irregularidades reconhecidas pelo Juízo a
quo, bem como a condenação de restituição
dos valores ao erário, e, ainda, se é possível
a aplicação in casu dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige a apresentação
de documento fiscal da despesa com
combustível,
constando
o
CNPJ
da
campanha, para abastecimento de veículos
em eventos de carreata, com a indicação da
quantidade de carros e de combustíveis

Num. 44797243 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:50
utilizados por evento, observando o limite de
10 litros por veículo.
5. A Res. TSE nº 23.731/2024 promoveu a
inclusão do art. 35, §11-A, à Res. TSE nº
23.607/2019, passando a prever que a
ausência de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral, com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas da realização da
carreata, implica em que os gastos com
combustível sejam considerados irregulares.
6. Os recorrentes não comprovaram a
regularidade
dos
gastos,
pois
não
comunicaram a realização da carreata à
Justiça Eleitoral, não registraram de forma
original na prestação de contas os carros e
motocicletas
que
teriam
supostamente
participado do evento ou o quantitativo de
combustíveis
empregado.
Além
disso,
tampouco foi especificado nos documentos
fiscais os veículos abastecidos.
7. Parcela significante das Notas Fiscais
Eletrônicas juntadas pelos recorrentes foram
emitidas ao longo de vários dias que
antecederam e sucederam a suposta data em
que promovida a carreata, sendo que o
quantitativo de litros de combustível indicado em quase a totalidade dos documentos fiscais supera o limite
normativo de 10 (dez) litros.
8. Dada a natureza jurisdicional do processo
de prestação de contas, há a incidência da
preclusão, nos moldes do art. 71 da Res.
TSE
nº
23.607/2019,
admitindo-se
excepcionalmente
documentos
extemporaneamente juntados apenas para
fins
de
afastamento
ou
redução
de
determinação de recolhimento de quantias
ao Tesouro Nacional, quando tiverem
aptidão para tanto, não sendo este, todavia, o
caso dos autos.
9.
Considerando,
porém,
que
as
irregularidades nos gastos com combustíveis

Num. 44797243 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:50
representam 8,96% do total de recursos
arrecadados na campanha, é possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para a aprovação das
contas com ressalvas.
10. A aprovação das contas com ressalvas
não afasta a determinação de devolução dos
valores gastos irregularmente ao Tesouro
Nacional, em razão da origem pública dos
recursos (FEFC), em atenção ao disposto no
art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para fins exclusivos de aprovar com
ressalvas as contas dos recorrentes, mantida
a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovação da regularidade dos gastos
com combustíveis em carreata, mediante o
registro
do
quantitativo
de
veículos
participantes e de combustível utilizado, a
comunicação prévia do evento à Justiça
Eleitoral e a identificação nos documentos
fiscais dos carros e motocicletas abastecidos
implica a ilegalidade das despesas, com
consequente devolução de valores, devidamente atualizados, ao Tesouro
Nacional, quando arcadas com recursos do
FEFC. 2. Observando-se que o somatório de
irregularidades não ultrapassa 10% do total
de recursos arrecadados na campanha, é
possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas, mantida, porém, a determinação de
devolução do montante ao erário.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§ 11 e 11-A;
art. 74, II; art. 79.

Num. 44797243 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:50
Jurisprudência Relevante Citada: TSE,
AgR-REspe nº060193881, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 13/12/2024; TSE,
AgR-REspe nº060235321, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, DJE 25/06/2024; TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060032594, Rel. Des. Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, DJE 26/08/2025; TRE-PR,
PRESTACAO DE CONTAS nº060319522,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS
29/11/2022; TRE-PR, PRESTACAO DE
CONTAS nº060028533, Rel. Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, DJE 09/08/2022; TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº060020891, Rel.
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE
17/09/2025; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL nº060018771, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
12/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLODOALDO CIRILO e JOÃO
BATISTA DE MORAES (id. 44741185) face à sentença exarada pelo Juízo da
079ª Zona Eleitoral - Ibaiti/PR, por meio da qual as contas eleitorais dos
candidatos aos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito do Município de
Conselheiro Mairinck/PR, respectivamente, relativamente às Eleições Municipais

Num. 44797243 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
de 2024 foram julgadas desaprovadas, com espeque no art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, ante a conclusão, por parte do julgador de
origem, de que a existência de irregularidades no gasto com combustíveis teria
maculado gravemente as suas contas de campanha (id. 44741180).
Condenou-os, ademais, ao recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
11.046,10 (onze mil, quarenta e seis reais e dez centavos).
Em suas razões recursais de id. 44741185, consignam os recorrentes que o
julgador de origem entendeu ter sido afrontada pelos prestadores de contas a
regra do art. 35, §11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do registro de
despesas com combustível desacompanhado do registo de veículos suficientes
para consumo na campanha eleitoral.
Alegam que, no entanto, quase a integralidade do numerário de R$ 11.046,10 foi
gasto na promoção de carreata realizada no data de 28/09/2024, de forma que o
caso se amoldaria ao disposto no art. 35, §11, inciso I, da normativa.
Argumentam, assim, que houve falha formal por ocasião da prestação das contas,
eis que, embora tenham informado os valores gastos com combustíveis por
intermédio das notas fiscais emitidas e os pagamentos efetuados, deixaram de
informar a quantidade de automóveis que participaram da carreata e quanto de
combustível cada um recebeu.
No intuito de esclarecimento da questão, apresentam tabela em que são
identificados os veículos participantes, em total de 109, dos quais 102 seriam
carros e 7 seriam motocicletas.
De acordo com os recorrentes, para cada uma das motocicletas houve a doação
em média de 05 litros de combustível para cada, enquanto que para os carros, de
10 litros. Com isso, se alcançaria o total de 1.035 litros, corroborados pelos

Num. 44797243 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
documentos fiscais constantes dos autos.
Destacam também que as notas fiscais não foram emitidas de forma individual,
quando do abastecimento dos veículos que participaram da carreata, mas em
valor global, após a conclusão dos trabalhos, correspondendo, logo, a mais de um
abastecimento.
Pugnam, com isso, pelo provimento do recurso para que se reforme a sentença,
aprovando-se as suas contas, ainda que com ressalvas, e exclua-se a
determinação de devolução de valores ao erário.
Anexaram ao recurso, por fim, fotografias dos veículos que teriam participado da
carreata.
O Ministério Público Eleitoral ofertou contrarrazões no id. 44741192, arguindo a
intempestividade do recurso. No mérito, defendeu o improvimento da pretensão
recursal, ante o acerto da conclusão lançada na sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por seu parcial provimento, para fins apenas de, aplicando-
se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aprovar as contas dos
candidatos, porém com ressalvas, mantida a determinação de devolução de
recursos ao Tesouro Nacional no numerário indicado na sentença (id. 44757382).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 10/09/2025 (id. 44741183). Tem-se, logo, por

Num. 44797243 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
tempestivo o Recurso Eleitoral interposto em 15/09/2025.
Em que pese a arguição por parte do fiscal da lei atuante em 1º Grau no sentido
de que a interposição do recurso seria extemporânea, vê-se que o cálculo
empregado pela Promotoria considerou a regra de cômputo aplicada apenas
durante o período eleitoral, estabelecida na Resolução TSE nº 23.738/2024, que
previu que entre 15 de agosto e 19 de dezembro de 2024, “os prazos processuais
relativos aos processos das eleições de 2024, salvo os submetidos ao
procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, serão contados,
conforme o caso, em cartório ou secretaria ou no PJe, de forma contínua e não
serão prorrogados quando se vencerem aos sábados, domingos e feriados (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 16; Res.-TSE nº 23.609/2019, art. 78; e Res.-TSE
nº 23.608/2019, art. 7º)”.
Considerando, contudo, que a sentença foi exarada em data de 08/09/2025 e
publicada em 10/09/2025, fora, portanto, do período eleitoral, deve ser observada
a regra prescrita pelo art. 7º da Resolução TSE nº 23.478/2016:

Art. 7º O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil não se
aplica aos feitos eleitorais.
§ 1º Os prazos processuais, durante o período definido no calendário
eleitoral, serão computados na forma do art. 16 da Lei Complementar nº 64,
de 1990, não se suspendendo nos fins de semana ou feriados.
§ 2º Os prazos processuais, fora do período definido no calendário
eleitoral, serão computados na forma do art. 224 do Novo Código de
Processo Civil.
§ 3º Sempre que a lei eleitoral não fixar prazo especial, o recurso deverá ser
interposto no prazo de 3 (três) dias, a teor do art. 258 do Código Eleitoral, não
se aplicando os prazos previstos no Novo Código de Processo Civil.

Nesses moldes, publicada a decisão no DJe em uma quarta-feira (10/09), o prazo

Num. 44797243 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
tríduo para interposição de recurso se encerraria dia 13/09. Recaindo, contudo,
em um sábado, dia não útil, houve a prorrogação do termo final para a segunda-
feira do dia 15/09, quando efetivamente os recorrentes protocolaram o recurso
sob exame.
Reitera-se, logo, a tempestividade da insurgência recursal, rechaçando-se, pois, a
preliminar arguida pelo custus legis atuante junto ao Juízo a quo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelos recorrentes, relativas às suas candidaturas aos
cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito de Conselheiro Mairinck/PR nas Eleições
Municipais de 2024, foram desaprovadas em primeira instância em virtude de
irregularidades constatadas em relação à aquisição de combustíveis pelos
candidatos, ante a verificação de que, embora registrada despesa da espécie no
total de R$ 11.046,10, houve a declaração de utilização de um único veículo na
campanha eleitoral pelos prestadores de contas.
Concluiu o magistrado sentenciante, assim, pela incompatibilidade e consequente
irregularidade do gasto, com base na fundamentação que se segue, in verbis:

“Na análise informatizada e simplificada da prestação de contas, e, no parecer
técnico preliminar (ID 128945593) identificou-se inconsistência com a
Resolução TSE nº 23.607/2019 no que se refere ao gasto com combustível
decorrente do FEFC.
Intimado o prestador informou que optou por aglutinar os lançamentos das
notas fiscais de combustível em apenas dois lançamentos, os quais totalizam
o montante de R$ 11.046,10, juntando os documentos fiscais correspondentes
(ID 128977033).
O parecer técnico concluiso (ID 129296293), ao analisar as notas ficais
juntadas pelo prestador, identificou a realização de vários abastecimentos
realizados em um único dia, além do volume de gastos em combustível
ser incompatível com a campanha eleitoral do prestador de contas, a

Num. 44797243 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
qual declarou a utilização de apenas um veículo (ID 127260033).
O prestador, por sua vez, alegou que ‘quase a totalidade dos valores
gastos com combustíveis pelo Candidato, e indicados na prestação de
contas, foram na promoção de uma carreata, realizada no dia
28/09/2024, tudo de acordo com o determinado no §11, do art. 35, da
Resolução TSE nº 23.607/2019’ (ID 129339565).
A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a apresentação de documento fiscal
da despesa com combustível, constando o CNPJ da campanha, para
abastecimento de veículos em eventos de carreata ou utilizados a serviço da
campanha, desde que os veículos sejam declarados na prestação de contas
(art. 35. §11).
Além disso, em se tratando de eventos de carreata, a referida resolução
estabelece o limite de 10 (dez) litros por veículo (Art. 35, §11, I);
No caso dos autos o prestador de contas declarou a utilização apenas do
veículo placas DEV2E84 na campanha eleitoral (ID 127260033).
Da análise dos documentos fiscais juntados pelo prestador de contas (ID
128977033), verifica-se que foram abastecidos veículos não registrado na
prestação de contas com recursos de campanha, bom como foram
apresentadas notas fiscais de gastos com combustíveis sem identificação
dos veículos abastecidos.
Ainda que se tratasse de evento de carreata, conforme alegado pelo
prestador de contas, verifica-se que os volumes abastecidos ultrapassam
o limite de 10 litros por veículo, previsto na legislação eleitoral.
A ausência de identificação dos veículos abastecidos, bem como o
abastecimento de veículos não declarados na prestação de contas de
campanha constituiem irregularidade grava, as quais comprometem a
confiabilidade da prestação de contas.
Nesse sentido: ‘1. A ausência de comprovação da destinação de gastos com
combustíveis, mediante a identificação dos veículos abastecidos e sua
finalidade eleitoral, compromete a análise e a fiscalização das contas de
campanha. 2. A utilização de recursos de campanha para abastecer veículo
não declarado originalmente na prestação de contas configura irregularidade
grave’. (TRE-PR - Recurso Eleitoral 060032934/PR, Relator(a) Des. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Acórdão de 22/08/2025, Publicado no (a) DJE 164,
data 26/08/2025)”. (grifou-se) (id. 44741180)

E, considerando que a despesa foi integralmente custeada com recursos públicos
oriundos do FEFC, condenou os prestadores de contas à devolução do montante
ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado.

Num. 44797243 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
Os recorrentes buscam, agora, a reforma da sentença, argumentando que o gasto
de grande monta com combustível teve por causa a realização de evento de
carreata em data de 28/09/2024, da qual, alegam, teriam participado 109 veículos
(102 carros e 07 motocicletas), apresentando juntamente ao seu recurso
fotografias das correspondentes placas, para identificação, nos ids. 44741186,
44741187, 44741188, 44741189 e 44741190.
Constata-se, ademais, que em relação à integralidade da despesa com
combustíveis, a fornecedora foi a empresa ADAIANE PEREIRA OGG (Auto
Posto Mairinck II).
Pois bem. A matéria em discussão é regulamentada pelo art. 35, §§11 e 11-A, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do
qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por
veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação da
quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos
na campanha para este fim. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 11-A Os atos de campanha a que se refere o inciso I do § 11 deste artigo
devem ser informados à Justiça Eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas

Num. 44797243 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
antes de sua realização, sob pena de os gastos com combustíveis para essa
finalidade serem considerados irregulares. (Incluído pela Resolução nº
23.731/2024)

Ocorre que, no caso concreto, os recorrentes deixaram de atender à legislação de
regência.
Primeiramente, destaque-se que, a partir do que se pode extrair da leitura do
caderno processual, foi desatendida a regra prevista no §11-A, acima transcrita,
cuja observação passou a ser obrigatória a partir das Eleições de 2024, ante a
inclusão realizada pela Resolução TSE nº 23.731/2024, a respeito da
obrigatoriedade de os candidatos informarem à Justiça Eleitoral a realização de
carreatas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de já
se ter por ilegítimas as despesas com combustível para tal finalidade.
Não bastasse, nos moldes do art. 35, §11, inciso I, a regularidade de gastos no
abastecimento de veículos para participação em carreatas é condicionada à
indicação, na prestação de contas de campanha, da quantidade de veículos e
de combustíveis utilizados por evento, e que seja, ademais, observado o limite
máximo de abastecimento de 10 (dez) litros por veículo.
E, especialmente em se tratando de despesa com recursos públicos, a fim de se
evidenciar que o abastecimento foi de fato realizado em veículo utilizado em
campanha ou que participou regularmente de evento de carreata, conforme
entendimento jurisprudencial remansoso desta Corte, exige-se, ainda, que seja
identificado no documento fiscal o veículo abastecido, além de haver necessidade
de constar o CNPJ empregado pelo prestador de contas naquele pleito.
No entanto, o único veículo registrado pelos recorrentes em sua prestação de
contas é aquele objeto do “Termo de Cessão Temporária Gratuita de Veículo
Automotor para Fins Eleitorais” de id. 44741091 (VW/Gol Special, 2001/2001,

Num. 44797243 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
placas DEV2E84), não tendo havido indicação de número de veículos
participantes na carreata e quantitativo de combustível custeado em relação a
cada um deles.
Repise-se, sequer houve a comunicação do evento em si, conforme se extrai dos
demonstrativos de id. 44741075 e de id. 44741046.
Não bastasse, as Notas Fiscais colacionadas pelos prestadores de contas após
intimação do Relatório Preliminar elaborado pelo Setor Técnico não
corroboram a tese por eles apresentada, de que o volume de combustível seria
decorrente do abastecimento, dentro do limite de 10 (dez) litros, de um total de
109 carros e motocicletas que teriam participado de evento de carreata havido no
dia 28/09/2024.
Veja-se que as Notas Fiscais Eletrônicas contidas nos ids. 44741162 a 44741171
possuem data de emissão que variam do dia 21/09/2024 a 04/10/2024.
Em análise mais detida, é possível verificar, por exemplo, que na data de
24/09/2024 foram emitidas pela fornecedora as NFe nº 047.042, 047.045,
047.050, 047.052, 047.054 e 047.061, indicando aquisição de 20, 30, 20, 20, 30 e
30 litros, respectivamente, de combustível em cada (totalizando, assim, 140
litros em um único dia).
Em data de 25/09/2024, foram emitidas as NFe nº 047.071, 047.076, 047.077,
047.078, 047.079, 047.080, 047.082, 047.086 e 047.087, indicando aquisição de
20, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 20 e 30 litros, respectivamente, de combustível em
cada (totalizando, assim, 240 litros em um único dia).
Embora se observe, de fato, grande volume de abastecimentos em 28/09/2024,
quando, em tese, teria se realizado a alegada carreata, observa-se, pela leitura das
NFe emitidas na referida data, que os documentos em questão foram emitidos

Num. 44797243 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
dentro de considerável interstício temporal ao longo do dia, sendo improvável
que o evento tenha perdurado durante todo o período (primeira emissão de Nota
Fiscal em horário de 14h28min, com derradeira emissão em 21h53min).
Ademais, as Notas emitidas em 28/09/2024 são todas em valores repetidos e
exatos de R$ 250,00, R$ 200,00, R$ 150,00, R$ 100,00 ou de R$ 50,00, sendo
que na maior parte delas a quantidade de produto adquirido é nitidamente
superior ao limite normativo de 10 litros (39,748 litros de gasolina comum nas
NFe de R$ 250,00; 15,899 litros de etanol acrescido de 23,873 litros de gasolina
comum ou 31,8 litros de gasolina comum nas NFe de R$ 200,00; 35,8 litros de
etanol ou 23,85 litros de gasolina comum nas NFe de R$ 150,00; 15,9 litros de
gasolina comum ou 23,866 litros de etanol nas NFe de R$ 100,00; e 11,933 litros
de etanol ou 7,949 de gasolina comum nas NFs de R$ 50,00).
Além disso, houve a emissão de diversas Notas Fiscais Eletrônicas pela
fornecedora também nas datas de 29/09/2024, 30/09/2024, 01/10/2024,
02/10/2024, 03/10/2024 e 04/10/2024 (logo, posteriormente à suposta carreata),
sempre seguindo o padrão de vários abastecimentos com valores redondos de R$
150,00, R$ 100,00 ou R$ 50,00.
Não se pode deixar de frisar que nos documentos fiscais colacionados pelos
prestadores de contas não houve, em nenhum deles, a identificação do veículo
abastecido.
É certo, portanto, que os recorrentes não se desincumbiram do dever de
comprovar a regularidade da despesa promovida com recursos do FEFC e que foi
efetivamente convertida em benefício da campanha eleitoral.
Quanto às fotografias de placas de diversos carros e motocicletas, apresentadas
com a insurgência recursal, esclareça-se que, nos termos do que prescreve o art.

Num. 44797243 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
71 da Resolução TSE nº 23.607/2019, já se operou a preclusão para a sua
juntada, uma vez que os interessados já haviam sido anteriormente intimados
com o intuito de suprir falha apontada pela Unidade Técnica.
Por outro lado, é certo que, conforme entendimento jurisprudencial fixado pela
Tribunal Superior Eleitoral, conquanto não se admita a juntada de documentos de
modo extemporâneo em processos de prestação de contas, diante da sua natureza
jurisdicional instituída pela Lei nº 12.034/2009, a atrair, como dito, a incidência
do instituto da preclusão, “na hipótese de a documentação juntada
intempestivamente ter aptidão para comprovar o regular uso de recursos que
foram objeto de anterior determinação de recolhimento ao erário, há a
possibilidade excepcional de seu exame, mas única e exclusivamente para o fim
de reduzir o valor a ser recolhido, e não para alterar o juízo de julgamento das
contas pela aprovação, com ou sem ressalvas” (TSE - Embargos de declaração
no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060193881,
Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 13/12/2024).
Entretanto, as imagens tampouco possuem o condão de afastar a necessidade de
recolhimento de valores ao erário, uma vez que permanecem desatendidas as
exigências normativas para tanto, assim como maculada a legitimidade das
despesas, especialmente porque não houve a comunicação da promoção da
carreata à Justiça Eleitoral com a antecedência mínima necessária, não houve o
registro da quantidade de veículos que teriam participado do evento e do uso de
combustível utilizado de forma originária e não constou dos documentos fiscais a
indicação dos veículos abastecidos.
Em consonância com a conclusão, traz-se novamente a lume entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44797243 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM
CARREATA. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE
CARROS E DE COMBUSTÍVEL UTILIZADOS. FALHA DE
NATUREZA
GRAVE.
PRECEDENTES.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
ENUNCIADOS N. 28 E 30 DA SÚMULA DO TSE. DESPROVIMENTO. 1.
A falta de detalhamento, na prestação de contas, de informações
requeridas pela Resolução n. 23.607/2019/TSE, no que diz respeito ao
número de veículos e à quantidade de combustível utilizados em carreata
promovida por candidato constitui falha de natureza grave e impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Em
prestação de contas, é inadmissível a apresentação tardia de documentos
quando o candidato foi previamente intimado a fornecê-los, mas não o
fez tempestivamente, resultando na ocorrência de preclusão. 3. A alegada
dispersão jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, consoante exige
o enunciado n. 28 da Súmula do TSE. Além disso, vê-se que o Colegiado de
origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Tribunal
Superior Eleitoral, o que atrai a incidência do enunciado n. 30 da Súmula do
TSE. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060235321, Acórdão, Relator(a) Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/06/2024) (grifou-se)

Outro, aliás, não é o entendimento adotado por esta Corte Eleitoral a propósito da
matéria de fundo em exame:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
GASTOS
DE
CAMPANHA.
COMBUSTÍVEIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereadora nas eleições de 2024,
em razão de irregularidades em gastos com combustíveis custeados com
recursos do FEFC.

Num. 44797243 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
2. A sentença determinou o recolhimento de R$ 1.457,21 ao Tesouro
Nacional, em razão da identificação de gastos com combustíveis para
abastecimento de veículos não registrados no SPCE e falta de discriminação
de placas nos cupons fiscais apresentados.
3. O recorrente alega que a irregularidade não inviabilizou a fiscalização das
contas e que o pequeno montante envolvido não prejudica sua regularidade,
requerendo a aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a irregularidade identificada
nos gastos com combustíveis é grave o suficiente para comprometer a análise
e a fiscalização das contas de campanha apresentadas, considerando a
ausência de comprovação da destinação dos recursos públicos utilizados e o
percentual significativo que a irregularidade representa em relação ao total de
recursos movimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige a
apresentação de documento fiscal da despesa com combustível,
constando o CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos em
eventos de carreata ou utilizados a serviço da campanha, desde que os
veículos sejam declarados na prestação de contas.
6. No caso, o recorrente abasteceu veículo não registrado na prestação de
contas com recursos de campanha e apresentou notas fiscais de gastos
com
combustíveis
sem
identificação
dos
veículos
abastecidos,
impossibilitando a comprovação da regularidade das despesas.
8. A irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 e representa
52,98% do total de recursos movimentados na campanha, o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que julgou desaprovadas as
contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação de
gastos com combustíveis, mediante a identificação dos veículos
abastecidos e sua finalidade eleitoral, compromete a análise e a
fiscalização das contas de campanha. 2. A utilização de recursos de
campanha para abastecer veículo não declarado originalmente na
prestação de contas configura irregularidade grave. 3. A irregularidade
que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 e representa percentual significativo do
total de recursos movimentados na campanha impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§ 6º

Num. 44797243 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
e 11; art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
08/12/2022; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060358237, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060335292, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060356331, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, Tomo
166, Data 24/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060363093, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060032594, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 26/08/2025) (grifou-se)

ELEIÇÕES 2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESA PAGA COM RECURSOS PÚBLICOS - PERCENTUAL
INFERIOR A 10% DO TOTAL DAS VERBAS UTILIZADAS EM
CAMPANHA
-
APLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE
-
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. Nos termos do art. 35, § 11, da Resolução 23.607/1019, os gastos com
combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de veículos em eventos de carreata, até o
limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação de
contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados
por evento, o que não foi cumprido pelo candidato. 4. A existência de
irregularidade na utilização de recursos públicos, correspondente a 1,59% do
montante movimentado em campanha, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas.5.
A utilização irregular de recursos públicos enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº
23.607/2019.6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
devolução de valores.
(TRE-PR - PRESTACAO DE CONTAS nº060319522, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
29/11/2022) (grifou-se)

Num. 44797243 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
IRREGULARIDADES
NOS
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A
DESPESA. REALIZAÇÃO DE CARREATA. NÃO COMPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 100% DOS GASTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da
despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de
veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de
carros e de combustíveis utilizados por evento (art. 35, § 11 da Res.-TSE
nº 23.607/2019). 2. A irregularidade relativa à ausência de comprovação de
despesa com combustível utilizado em suposta carreata, que corresponde à
100% dos gastos, conduz à desaprovação das contas. 3. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
(TRE-PR - PRESTACAO DE CONTAS nº060028533, Acórdão, Relator(a)
Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2022) (grifou-
se)

A partir do exposto, depreende-se que não comporta reforma a sentença no
particular em que se concluiu pela irregularidade dos gastos com combustíveis
no importe total de R$ 11.046,10, tampouco quanto à determinação de sua
restituição ao Tesouro Nacional, de forma atualizada, considerando a origem dos
recursos empregados (FEFC), em atenção ao art. 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
De outro vértice, tendo em vista que a arrecadação total informada pelos
recorrentes em sua campanha eleitoral para o pleito de 2024 foi de R$
123.280,00 (cento e vinte e três mil, duzentos e oitenta reais), desponta que as
irregularidades reconhecidas, consistentes apenas nos gastos com combustíveis
de R$ 11.046,10, não ultrapassam o percentual de 10% do primeiro numerário -

Num. 44797243 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
limite jurisprudencial empregado para análise quanto à possibilidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade -, atingindo o
patamar de 8,96%:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS.
DESAPROVAÇÃO.
MULTA.
GRADAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
(...)
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece o limite de
10% para receitas ou despesas irregulares como baliza para a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no juízo de
aprovação ou desaprovação.
(...)
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº060020891, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 17/09/2025) (grifou-se)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020. LEI Nº 9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE.
FUNDO PARTIDÁRIO. VEDADO O PAGAMENTO DE MULTAS E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
FUNDO
PARTIDÁRIO
MULHER.
NÃO
APLICAÇÃO
DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA
MULHER. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº 9.096/1995.
INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam
percentual abaixo de 10% da movimentação financeira no exercício
financeiro impõe a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060018771, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -

Num. 44797243 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
DJE, 12/08/2024) (grifou-se)

No caso em tela, por conseguinte, o conjunto das irregularidades apuradas,
considerando que não ultrapassam a proporção de 10% da movimentação de
campanha, não impedem a aplicação benéfica dos referidos princípios,
admitindo-se a aprovação das contas, embora com ressalvas, nos termos do art.
74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em igual sentido, pronunciou-se a Procuradoria Regional Eleitoral:

“No entanto, para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de
forma não cumulativa, que: a) os valores irregulares não ultrapassem o valor
nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades, percentualmente, não superem
10% do total das despesas; e c) as irregularidades não tenham natureza grave
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020).
Na hipótese, a irregularidade totaliza R$ 11.046,10 e perfaz 8,9% do total
de despesas, permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para a aprovação das contas com ressalvas.
Destarte, entende-se o recurso comporta parcial provimento, apenas para,
aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aprovar as
contas com ressalvas, mantida a determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional”. (id. 44757382) (grifou-se)

Por conseguinte, conclui-se que o Recurso Eleitoral interposto por
CLODOALDO CIRILO e JOÃO BATISTA DE MORAES comporta parcial
provimento para fins exclusivos de, ante a possibilidade de aplicação ao caso
concreto dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aprovar, com
ressalvas, as contas dos candidatos, com fundamento no art. 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, mantendo-se hígida, porém, em seus demais
termos, a sentença questionada, inclusive no particular em que condenou os

Num. 44797243 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
prestadores à devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fins apenas de aprovar,
com ressalvas, as contas dos recorrentes, mantida, no demais, a sentença, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600585-
67.2024.6.16.0079 - Conselheiro Mairinck - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - SOCIEDADE: MARTINEZ DIB SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA - RECORRENTE: CLODOALDO CIRILO, JOAO BATISTA DE MORAES -
Advogado do(a) RECORRENTE: MARTINEZ DIB SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -
PR000013279, MARCELO MARTINEZ DIB - PR71869-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA
ELEITORAL DE IBAITI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44797243 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816305603700000043734506
Número do documento: 25112816305603700000043734506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:31:51
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025